Tribunal: CARF
Processo: 10980.722888/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722888/2014-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.546 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Embargante
AIRTON BOHRER OPPITZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Opostos embargos de declaração apontando omissão no julgado, este deve ser
corrigido, integrando-se o julgado, sanando-se a omissão verificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no Acórdão no 2402-007.248.
Vencido o Conselheiro Gregório Rechmann Junior, que votou por acolher os embargos, com
efeitos infringentes, reconhecendo a dedução dos lucros declarados da base de cálculo do
lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face de acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção deste Conselho.
Do acórdão embargado
Este colegiado proferiu o acórdão de no 2402-007.248 aos 08/05/19 (fls. 1425
ss.) que negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722888/2014-14
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.546 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722888/2014-14

DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo de início para a
contagem da decadência desloca-se da ocorrência do fato gerador para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez comprovado que o contribuinte de fato omitiu os rendimentos lançados pelo
Fisco, há de ser mantida a infração correspondente.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. USUFRUTO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO.
A celebração de contrato de usufruto de ações importa transferência do direito de
percepção dos valores correspondentes aos lucros, mas não transforma o usufrutuário
em acionista e, assim, os valores recebidos por não sócios em decorrência do direito de
fruição das ações não se confundem com a percepção de lucros e dividendos, porque
derivam de relações jurídicas distintas e, consequentemente, estão sujeitas a formas de
tributação específicas, devendo o valor recebido pela pessoa física usufrutuária das
ações ser tributado integralmente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Enunciado CARF no 108).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício, correta sua
imposição.
O dispositivo do acórdão tem o seguinte teor:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Gregório
Rechmann Junior, que deram provimento parcial ao recurso, aceitando a dedução dos
lucros efetivamente informados na Declaração de Ajuste Anual
Contra essa decisão, o contribuinte opôs tempestivamente Embargos de
Declaração, nos termos do art. 65, § 1o, II do Anexo II do RICARF, alegando, em síntese, a
existência dos seguintes vícios na decisão embargada:
a) omissão quanto à ausência de desconsideração dos créditos do embargante;
b) omissão na análise dos documentos constantes nos autos; e
c) obscuridade na fundamentação quanto à simulação e manutenção da multa
qualificada.
Submetido a juízo de admissibilidade, os Embargos foram admitidos apenas em
relação do vício apontado na alínea “b”, acima, vindo o recurso para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme aponta o recorrente em seus embargos, haveria no acórdão embargado
omissão no que diz respeito à análise de documentos constantes dos autos, ali relacionados.
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.546 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722888/2014-14

Fazendo um breve retrospecto da discussão de fundo que ensejou a oposição dos
presentes embargos, o recorrente, em seu recurso voluntário, reproduziu questionamento
constante de sua impugnação acerca da desconsideração, tanto pela Fiscalização quanto pela
decisão recorrida, de créditos apontados no Razão da empresa CEQUIPEL, nos valores de
R$ 200.000,00, R$ 100.000,00, R$ 153.000,00 e de R$ 2.577.489,00, que alega que teriam sido
por ele recebidos a título de distribuição de lucros de outras empresas do mesmo grupo, quais
sejam OPPITZ, CEQUICOM e ERGOMOBILE diretamente na empresa CEQUIPEL.
Argumentou que não haveria motivo para que não fossem considerados esses
valores recebidos a título de lucros de outras empresas, que acabaram dando origem para gastos
realizados, pois esses valores não só constam no razão oficial, como constam também na sua
DIRPF. Anexou aos autos com o recurso voluntário parecer da consultoria
PricewaterhouseCoopers que concluiu que esse procedimento apenas demonstraria a intenção do
recorrente, agora embargante, de aportar os valores recebidos a título de distribuição de lucros
daquelas empresas diretamente em seu "conta-corrente" na CEQUIPEL, o que não teria o condão
de alterar a natureza desses pagamentos.
O julgador de primeira instância houve por bem não considerar esses valores por
entender que por se tratar de distribuição de lucros de outros CNPJ's, não poderiam justificar
créditos na CEQUIPEL.
Ademais, ressaltou que a escrituração deveria possuir respaldo em
documentos que atestassem a sua validade, mister quando a empresa se utiliza de
procedimento não usual em sua escrituração.
Na análise desse ponto quando da apreciação do recurso voluntário do
contribuinte, entendi que o fato, por si só, o pagamento de participação nos lucros ser realizado
por meio de encontro de contas em contabilidade alheia, não teria o condão de alterar a sua
natureza. Ressaltei, no entanto, que com razão o julgador “a quo” quando afirma que a
escrituração contábil do contribuinte deve possuir respaldo em documentos que atestem a sua
validade, especialmente neste caso, em que a empresa adota procedimento bastante inusitado, e
que no caso, não constam dos autos documentos suficientes que amparam a distribuição de
lucros das aludidas empresas ao recorrente tal como foi procedida.
Foi nesse cenário em que foram opostos os presentes Embargos de Declaração,
nos quais o recorrente afirma que a decisão embargada não teria se pronunciado sobre
documentos que, em suas palavras, ‘comprovam “a distribuição de lucros das aludidas empresas
ao recorrente”’, quais sejam:
1. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM CRÉDITO DE R$ 2.577.489,00
(i) Parecer da Pwc (fls. 1319/1424) e respectivos anexos, relativo ao crédito de R$
2.577.489,00, declarado pelo Embargante na DIRPF de fl. 13 deste processo.
2. DOCUMENTO QUE COMPROVAM CRÉDITO DE R$ 200.000,00 REF. À
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DA EMPRESA OPPITZ EM 2008
(i) Declaração da empresa OPPITZ (fl. 674 deste processo) informando a
distribuição de lucros no valor de R$ 200.000,00;
(ii) Razão da conta 2.3.2.04.004 – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIOS (fl. 675
deste processo); e
(iii) Ficha 37A da DIPJ 2009 (fl. 676 deste processo), relativo ao crédito de R$
200.000,00.
Todos esses documentos da empresa OPPITZ corroboram a informação prestada pelo
Embargante na sua DIRPF de fl. 6.
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.546 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722888/2014-14

3. DOCUMENTO QUE COMPROVAM CRÉDITO DE R$ 153.000,00
(i) Declaração da empresa OPPITZ (fl. 651 deste processo);
(ii) Razão da conta 2.3.2.04.004 – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIOS (fl. 652
deste processo), relativo ao crédito de R$ 153.000,00, declarado pelo Embargante
na DIRPF de fl. 13 deste processo.
Todos esses documentos da empresa OPPITZ corroboram a informação prestada
pelo Embargante na sua DIRPF de fl. 13.
De fato, esses documentos se encontram nos autos e sobre eles não me
manifestei especificamente quando da apreciação do recurso voluntário interposto pelo
recorrente. E não o fiz por entender que o conjunto probatório dos autos, dos quais eles fazem
parte, não é suficiente para demonstrar o efetivo pagamento de lucros das empresas Ergo
Mobile e Oppitz ao recorrente, que, como afirma o recorrente, teria sido aportando diretamente
na empresa Cequipel, o que, no meu entendimento, teria ficado suficientemente claro e, portanto,
analisado em minha decisão, quando afirmei, repetindo novamente, que “a escrituração deve
possuir respaldo em documentos que atestem a sua validade, especialmente neste caso, em que a
empresa adota procedimento bem pouco ortodoxo. No caso, não constam documentos que
sustentem a distribuição de lucros das aludidas empresas ao recorrente”.
De todo modo, para dirimir eventuais dúvidas, entendo que os documentos
elencados pelo embargante em seus embargos não são suficientes para demonstrar que os valores
ali apontados se trata, de fato, de efetiva distribuição de lucros ao recorrente daquelas empresas
na Cequipel por uma razão bastante simples: não foram trazidos aos autos a escrituração contábil
da empresa Cequipel, de modo a permitir verificar de que forma os valores recebidos pelo
recorrente a título de distribuição de lucros das empresas Ergo Mobile e Oppitz no CNPJ da
empresa Cequipel foram contabilizados, e comprovar que tais valores não geraram nenhum
impacto no patrimônio dessa última empresa, tratando-se, como afirma o recorrente, de simples
aporte de lucros recebidos daquelas outras empresas do mesmo grupo no seu conta-corrente na
Cequipel para fazer frente aos seus gastos. De outro modo, estar-se-ia, no mínimo, ferindo o
princípio da entidade, previsto no art. 4o da Resolução CFC no 750/931, podendo, sim,
eventualmente, caracterizar o recebimento de rendimentos pelo recorrente da própria Cequipel.
Anote-se que no parecer da consultoria PricewaterhouseCoopers, em resposta
ao quesito “II.II - Procede o fundamento da fiscalização para desconsiderar os créditos advindos
de distribuição de lucros de outras empresas, os quais foram devidamente declarados nas
respectivas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física?”, a resposta negativa vem seguida
do seguinte esclarecimento em relação aos créditos advindos da distribuição de lucros das
empresas Oppitz Soluções e Ergo-Mobili:
(...)
Acerca do reconhecimento contábil destas importâncias, quando do registro das
distribuições de lucro dessas empresas na supracitada conta do passivo (à crédito) [da
Cequipel], também é reconhecida uma baixa no passivo (à débito) de igual valor. Tal

1 Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer
natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde
com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou
agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza
econômico-contábil.

Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.546 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722888/2014-14

procedimento faz com que não haja efetiva alteração no patrimônio da Sociedade, não
acarretando em prejuízos a esta ou distorções em suas demonstrações financeiras.
(...).
E, como dito, não há nos autos documentos contábeis da Cequipel que
permitam aferir a forma como esses valores foram contabilizados. Imagino que não por outra
razão tenha o julgador “a quo” se manifestado no sentido de que “a escrituração deve possuir
respaldo em documentos que atestem a sua validade, mister quando a empresa utiliza-se de
procedimento não usual em sua escrituração”.
De minha parte, entendo que competia ao contribuinte se municiar de toda a
documentação necessária e hábil a demonstrar, de forma clara e indene de dúvidas, a validade
do procedimento adotado, e repito novamente, máxime quando adota procedimento, digamos,
incomum, como neste caso.
Assim, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, e considero
sanadas as omissões suscitadas pelo embargante.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes
provimento, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital